Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-04.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800853-04.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

SUSCITADO: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, em face do Juízo da 9ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de ação penal instaurada para apuração do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), supostamente praticado por filha contra sua genitora, no contexto de desavença familiar.

2. A ação penal tramitou perante o Juízo comum até o encerramento da instrução criminal, quando a defesa arguiu a incompetência, sob fundamento de incidência da Lei nº 11.340/2006. O Juízo da 9ª Vara Criminal declinou da competência. O Juízo especializado suscitou o conflito, sustentando ausência de violência baseada no gênero e ocorrência de preclusão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a agressão física praticada por filha contra mãe, em ambiente doméstico, configura hipótese de incidência da Lei nº 11.340/2006; (ii) se a competência da Vara de Violência Doméstica possui natureza absoluta, afastando a alegação de preclusão após o encerramento da instrução criminal.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 11.340/2006 estabelece competência especializada para processar e julgar crimes decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, definida no art. 5º como ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão no âmbito da unidade doméstica ou da família.

5. A relação entre mãe e filha insere-se no conceito legal de entidade familiar, sendo incontroverso que a vítima é mulher e que a agressão ocorreu no interior da residência, em contexto de conflito familiar, circunstâncias que atraem a incidência da norma especial.

6. A competência fixada pela Lei Maria da Penha é material e, portanto, absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

7. Inaplicável o art. 108 do CPPB, por não se tratar de incompetência relativa. A especialização do juízo decorre de opção legislativa voltada à proteção diferenciada da mulher em contexto doméstico.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito conhecido e julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA para processar e julgar a ação penal nº 0010812-03.2020.8.14.0401.

Tese de julgamento
: " 1. A agressão física praticada contra mulher no âmbito familiar, ainda que perpetrada por outra mulher integrante da família, configura hipótese de incidência da Lei nº 11.340/2006, desde que presente o contexto de violência doméstica. 2. A competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 108; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0812437-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 06.02.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo improcedente, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal nº 0010812-03.2020.8.14.0401, instaurada para apuração, em tese, do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, consistente em lesão corporal praticada no âmbito de relações domésticas.

Consoante se extrai dos autos, a denunciada H. C. C. R. foi acusada de haver agredido sua genitora, P. C. da C., no contexto de discussão familiar relacionada à educação do filho da acusada.

A ação penal tramitou regularmente perante o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, desde o recebimento da denúncia até o encerramento da instrução criminal, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas, da vítima e realizado o interrogatório da acusada, aguardando alegações finais. Após o encerramento da instrução, a defesa suscitou a incompetência do Juízo comum, sob o argumento de tratar-se de hipótese inserida na competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, à luz da Lei nº 11.340/2006, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023.

Assim, o
Juízo da 9ª Vara Criminal
acolheu a arguição e declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo especializado. Recebidos os autos, o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese, a ausência de requisitos que atraem a incidência da Lei 11.340/2006 e a impossibilidade de modificação da competência após o encerramento da instrução, diante da preclusão da matéria e da inexistência de hipótese de competência absoluta.

Nesta Instância Superior,
o Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pela procedência do presente Conflito Negativo de Competência, para ser declarada a competência do
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o presente feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, ora suscitado.

Observa-se que a presente controvérsia cinge-se à definição acerca da natureza da competência para o processamento e julgamento do
crime de lesão corporal praticado no âmbito de relações domésticas
, supostamente
praticado pela acusada em face de sua genitora
, no contexto de desavença familiar.

É cediço que a Lei nº 11.340/2006 instituiu Juizados especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, atribuindo-lhes competência para processar e julgar causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Desse modo, verifica-se que a lei instituiu
competência em razão da matéria
que, conforme entendimento legal, jurisprudencial e doutrinário,
tem

natureza absoluta
, podendo ser arguida
até mesmo ao fim da instrução processual
.

Destaca-se, ainda, que no processo penal a competência territorial é relativa e, portanto, não sendo matéria de ordem pública, é vedada a sua declaração de ofício, à luz da Súmula 33, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente podendo ser declarada por provocação das partes, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos.

Dessa forma,
adotando os entendimentos acima delineados
, o presente conflito negativo de competência se limita à definição acerca de ser
a competência absoluta em razão da matéria,
por incidência da Lei Maria da Penha
, ou territorial, de natureza relativa.

Quanto aos requisitos para incidência da Lei nº 11.340/2006, seu art. 5º dispõe que:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
ou omissão
baseada no gênero que lhe cause
morte,
lesão
, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral

ou patrimonial.

I -
no

âmbito da unidade doméstica
,
compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas
,
com
ou sem
vínculo familiar
, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no

âmbito da família
,
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram
aparentados
,
unidos por laços naturais
, por afinidade ou por vontade expressa;”

Verifica-se que se extraem requisitos para incidência da Lei Maria da Penha, de modo que exige-se que a conduta se insira em contexto de violência baseada no gênero,
o que se verifica quando a agressão ocorre no âmbito da estrutura doméstica em detrimento da mulher
.

No caso concreto,
a denúncia descreve agressão física praticada pela filha contra sua genitora
, em contexto de discussão familiar relacionada à educação do filho da acusada. Portanto, observa-se que: (i)
a vítima é mulhe
r; (ii) a
agressão foi praticada pela sua própria filha
; (iii) o fato
ocorreu dentro do ambiente doméstico de convivência
; e (iv)
houve lesão corporal
praticada no âmbito doméstico, nos termos do art. 129, § 9º, do CPB.

Dessa maneira,
a relação mãe e filha insere-se inequivocamente no conceito de família
previsto no inciso II do art. 5º da lei supracitada. Sendo assim,
a violência física praticada contra mulher no interior do lar, em contexto de conflito familiar, caracteriza situação típica de violência doméstica
, sobretudo quando há dinâmica de vulnerabilidade da vítima dentro da estrutura familiar.

Portanto, presentes os elementos caracterizadores — vítima mulher, vínculo familiar e agressão física no âmbito doméstico — incide a Lei nº 11.340/2006.

Diante do exposto,
reconhecida a incidência da Lei Maria da Penha
, a fixação da competência no presente caso se dá considerando a
competência absoluta em razão da matéria
, e não por simples competência territorial de natureza relativa.

Assim, consequentemente não há que se falar em aplicação do art. 108 do CPPB, que trata da necessidade de a incompetência ser arguida por meio de exceção, na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Necessário destacar que, q
uando verificado que se está diante de matéria de natureza absoluta
,
a arguição tardia não encontra óbice na preclusão
, pela simples não incidência de preclusão temporal.

Dessa forma, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
utilizado pelo Juízo suscitante para convalidar a incompetência absoluta não é juridicamente adequado, porquanto ainda que a instrução tenha sido encerrada perante o Juízo comum, tal circunstância não tem o condão de firmar competência material inadequada.
A preservação da competência especializada decorre de opção legislativa expressa de conferir tratamento diferenciado às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MAUS TRATOS. DENÚNCIA.
AUTORA GENITORA DA VÍTIMA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. CONFLITO CONHECIDO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
DA CAMARCA DE SANTARÉM/PA
EM RAZÃO DA MATÉRIA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os autos, verifico que a questão tratada é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de Maus Tratos (art. 136, do Código Penal), sofrido pela vítima N. V. B. P,
supostamente praticado por sua genitora
, cuja pena máxima prevista é de 01 (um) ano de detenção, abrangendo-se aplicação da Lei 11.340/2006 e a consequente atração para a Vara Especializada.

2. Diante da pena e condutas cominadas ao delito em apreço, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitado, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente
do juízo suscitante,
a Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, vez que, trata-se de infração penal que envolve Violência Doméstica
. Ademais, a definição do conceito de Violência Doméstica está descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

3.
A regra do art. 5º da Lei Maria de Penha
, não alcança o Juízo Suscitado, devendo o feito ser instruído perante o Juízo Suscitante,
cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de Violência Doméstica, como é o caso dos autos
.
O juízo suscitante tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas criminais de Violência Doméstica, previstas na Lei nº 11.340/2006, e nos termos da Resolução nº 20/2014-GP, do TJE-PA, art. 1º, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

4. Conflito conhecido e dirimido para declarar a competência do Juízo Suscitante da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, para processar e julgar o feito. Decisão Unânime.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0812437-73.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024)
GRIFEI

Ante o exposto,
conheço

do conflito negativo de competência
,
para julgá-lo

improcedente
, declarando competente o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA para processar e julgar a ação penal nº 0010812-03.2020.8.14.0401.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026